Tribunal: STF
Processo: HC 255493
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 950.158/SP (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o Juízo da execução reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente, bem como determinou a sua regressão ao regime fechado, a perda dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de benefícios executórios (e-doc. 2, p. 87-88). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa para afastar a data da prática de falta grave como marco inicial para concessão do livramento condicional e da comutação de penas (e-doc. 3). 



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa (e-doc. 4). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade do processo administrativo que homologou a prática da falta grave. Aduz que o apenado não teria sido previamente ouvido, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/1984. Afirma que teria sido impedido de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados. Suscita ofensa ao princípio da ampla defesa.  



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da decisão que condenou o paciente à falta grave, até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para declarar a nulidade do processo que homologou a falta disciplinar do paciente.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de conhecimento do pedido, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pela instância originária. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator